Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-46.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016999-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 006.605.171-16 (APELANTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (APELADO), FELIPE CARVALHO BARCELOS - CPF: 036.381.131-16 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), HEDVIRGES BENEVIDES DE SOUZA (APELADO), ROSANGELA CANDIDA COSTA DE SOUZA - CPF: 003.446.981-81 (APELADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ROSANGELA CANDIDA COSTA DE SOUZA - CPF: 003.446.981-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO PACTO DE EMPRÉSTIMO – ÔNUS DAQUELE QUE SE DIZ CREDOR – ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À falta de resquício probatório quanto ao crédito existente em favor da parte, a improcedência do pedido é medida que impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016999-46.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Monitória
(Número Único 1016999-46.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BENEDITO BENEVIDES DE SOUZA e outros, julgou improcedente o pedido à falta de prova que legitime a pretensão autoral, pois, na visão da julgadora, os documentos juntados pelo autor/apelante “
não autorizam o entendimento que exista dívida ou direito à cobrança
”, não restando comprovado a que título se deu a quitação das prestações do financiamento do imóvel de propriedade dos apelados, matriculado sob nº 43.745 junto ao SRI do 5º Ofício desta Capital, pelo autor/apelante (cf. ID 40030577); a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00.

O apelante alegar ser nula a r. sentença por não apreciar as preliminares deduzidas pelo apelado Sebastião Benevides quando da oferta dos embargos à monitória (?), além de não ter apreciar a impugnação aos embargos à monitória, e os documentos nela contidos e por isso tacha a r. sentença de “
citra petita”
; ademais, não foi aplicada ao apelado Sebastião Benevides a multa do
art. 344, §8º, do CPC, não obstante sua ausência injustificada à audiência de conciliação.

No mérito, protesta pela juntada de novos documentos, esses relativos à ação de execução movida contra o apelado Sebastião Benevides
para satisfação dos débitos condominiais do imóvel matriculado sob nº matriculado sob nº 43.745 junto ao SRI do 5º Ofício desta Capital (Proc. nº 8053990-85.2017.811.0001 perante o Primeiro Juizado Especial Civel desta Capital e nº 8050262- 02.2018.811.0001 perante o Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá), o que corrobora a tese de que o apelado Sebastião Benevides é o proprietário daquela unidade habitacional.

No mérito, insiste em que restou satisfatoriamente demonstrado, por meio dos comprovantes de transferência bancária e comprovantes de pagamento de boletos bancários, a pactuação de “
mútuo verbal
” entre os litigantes, assim, pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido para condenar os apelados ao pagamento do valor de R$ 49.025,47, acrescido dos encargos legais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas pelos apelados dando combate às razões do apelo e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. ID 40030588).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a ação monitória contra Sebastião Benevites, seu genitor, e também contra
Hedvirges Benevides de Souza e Rosângela Candida Costa de Souza, e, segundo se alega, o autor/apelante liquidou as prestações de um acordo judicial avençado entre os réus Hedivirges de Souza e Rosângela Costa, casados entre si, e a Caixa Econômica Federal, envolvendo o financiamento do imóvel matriculado sob nº
43.745 junto ao SRI do 5º Ofício desta Capital
, referente ao apartamento nº 402, bloco nº 01, no Condomínio San Martin, nesta Capital, tendo os réus se comprometido, verbalmente, a restituir os valores emprestados pelo autor/apelante para satisfação daquele débito mobiliário.

Sem delongas, falece o autor/apelante de interesse recursal no tocante à alegação de nulidade da sentença à falta de apreciação das preliminares arguidas pelo autor/apelante, porque, não se admite a defesa do direito de outrem, ademais, não há falar em falta de apreciação das preliminares, porque, como constou da r. sentença, as matérias deduzidas envolveram-se com o mérito, e a julgadora apreciou as questões em conjunto com o mérito da demanda.

Sobre a arguição de que o julgamento é
citra petita
por não ter a julgadora, na visão do autor/apelante, apreciado os documentos juntados por ele quando da oferta de impugnação aos embargos monitórios, a hipótese não configura julgamento
citra petita
, porque, essa se caracteriza quando o julgador não aprecia algum “pedido”, de modo que eventual falta de análise aos documentos juntados não se trata de julgamento
citra petita,

cumprindo registrar que o fato de o julgador não mencionar expressamente a integridade dos documentos que instruem os autos, não significa que não foram por ele analisados.

No tocante à aplicação da multa do art. 334, §8º, do CPC/2015, à falta de comparecimento do réu/apelado Sebastião Benevides à audiência de tentativa de conciliação, a sanção não deve ser imposta, porquanto, seu advogado compareceu ao ato e lhe foi outorgado poderes para “transigir” (cf. ID 40030525), hipótese que dispensa a presença da parte, nos termos do art. 334, §10, do CPC/2015; de todo modo, não se tratava daquela audiência prévia para tentativa de conciliação, mas, sim, de designação de audiência com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015.

No interesse de comprovar a existência de crédito em seu favor e a pactuação de mútuo verbal entre os litigantes, o autor/apelante instruiu os autos, para além dos termos do acordo avençado entre os apelados e a CEF (cf. ID 40030507), com comprovantes de transferência de valores da conta de sua titularidade para a conta bancária pertencente ao seu genitor e réu, Sebastião Benevites (cf. ID 40029994 e 40029995) e comprovantes de pagamento das prestações avençadas junto à CEF (cf. ID 40029996/40030506).

O art. 700 do CPC/2015 estabelece que a “
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”.

O procedimento monitório veio acelerar a prestação jurisdicional, privilegiando aquele que detém prova escrita de um crédito, cuidando-se de mecanismo processual de rito célere e cognição sumária, destinado à constituição de um crédito a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Sobre a prova escrita do crédito, o processualista Ernane Fidelis dos Santos, entende que:

"
o documento escrito mais comum do título monitório é o que vem

assinado pelo próprio devedor, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes" (in Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p. 41).

Colaciono, ainda, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves que ensina:

(..) procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo.

(...)

Trata-se, de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito.
(Manual de Direito Processual. 9ª. ed. 2017, p. 1.011).

E é nesse sentido a jurisprudência do STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE PROVA ESCRITA PARA OS FINS DO ART. 1.102-A DO CPC. 1. A apresentação de documentação que comprova a existência e liquidez do crédito satisfaz o requisito da prova escrita exigido na ação monitória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp 1242498/RN – Primeira Turma – Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – Julgto. em 27/09/2011 – DJ do dia 04/10/2011).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE REVELE RAZOÁVEL EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 2. Para a admissibilidade da ação monitória considera-se prova escrita todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança de determinada dívida, ainda que unilateral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp 963.656/DF - Rel. Des. VASCO DELLA GIUSTINA (convocado do TJ/RS) – Terceira Turma – Julgto. em 19/05/2009 – DJ do dia 08/06/2009).

Não há “prova escrita” apresentada pelo autor/apelante que satisfaça a comprovação mínima e razoável de um negócio firmado entre as partes a admitir o processamento da ação monitória, porquanto, não é possível constatar a que título os pagamentos efetuados pelo autor/apelante e as transferências bancárias realizadas por ele para a conta corrente de titularidade de seu
genitor
, o réu/apelado Sebastião Benevides, foram efetivadas, de modo que
do cotejo analítico dos autos não há
qualquer resquício probatório que dê guarida a alegação de mútuo verbal entre os litigantes.

A ação monitória objetiva reduzir o tempo para formação do título exequendo, dando efetividade e agilidade à prestação jurisdicional em razão da comprovação do débito mediante a existência de prova escrita
, “
sem eficácia de título executivo”
, isso porque, há conversão em título executivo judicial (CPC/2015, art. 701), contudo, no caso,
não resta demonstrado a existência de crédito em favor do autor/apelante
.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

À falta de comprovação de crédito em favor da parte autora, a r. sentença de improcedência do pedido monitório deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC/2015. FALTA DE “PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO” (ART. 700, CAPUT, DO CPC/2015). SENTENÇA CONFIRMADA. A apresentação de “prova escrita sem eficácia de título executivo”, na dicção do art. 700 do CPC/2015, constitui pressuposto objetivo intrínseco de validade do processo monitório, de forma a conferir juízo de verossimilhança à dívida cujo pagamento é buscado pela parte. No caso concreto, o autor alega que faz jus ao recebimento de valor pela prestação de serviços advocatícios aos réus, que lhe deram como pagamento um imóvel. No entanto, em razão de várias penhoras que recaíram sobre o bem, não conseguiu transferi-lo para a sua propriedade, mesmo já tendo pago o imposto respectivo (ITBI). Contudo, não houve a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios, nem mesmo qualquer subsídio documental a servir de elo entre o imóvel e o pagamento de honorários supostamente devidos ao advogado autor, mostrando-se a prova escrita deveras frágil e inapta à demonstração do débito. À vista do contexto fático-probatório desenhado nos autos, exsurge a conclusão quanto ao acerto da decisão recorrida. Apelo do Autor Desprovido. (TJRS - Décima Sexta Câmara Cível - Apelação Cível nº 70081301574 – Relª. Desª. VIVIAN CRISTINA ANGONESE SPENGLER - Julgado em 29.08.2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020